Tribunal: STF
Processo: Rcl 58993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda. em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Formiga, proferida nos Autos nº 0010699-85.2019.5.03.0160, sob a alegação de descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Narra a inicial que a autoridade reclamada determinou, na sentença, “a aplicação na fase pré-processual do IPCA-e acrescido de juros legais (artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991) em detrimento da determinação do E. STF, através de decisão do seu Pleno, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e ADIS 5.867 e 6.021, da aplicação apenas do IPCA-E na fase pré judicial”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada, para que “outra decisão seja proferida pela autoridade reclamada em observância a ADC 58 – IPCAe na fase pré processual, sem juros de nenhuma espécie”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. 



    6. O STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    7. No caso em análise, a decisão reclamada determinou que “incide IPCA-E na fase pré-judicial com juros conforme artigo 39, caput, da Lei 8.177/91”; e “a partir do ajuizamento da ação, deve-se utilizar apenas a taxa SELIC (englobando juros e correção monetária)” (doc. 4, p. 17).



    8. O ato reclamado está alinhado com o decidido no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021. A ementa do julgado paradigma prevê expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. Confiram-se os termos da ementa na parte que interessa ao presente feito:



     6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. (Grifou-se)



    9. No voto condutor do julgado, o Ministro Gilmar Mendes (relator), ao assinalar que, além do indexador, devem ser aplicados na fase extrajudicial os juros legais do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, asseverou o seguinte: 



    [...] a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.



    10. Na Rcl 49.310, reclamação com situação inversa a dos autos (não aplicação, no ato reclamado, de juro legal na fase pré-judicial), o Ministro Gilmar Mendes reconheceu a violação aos paradigmas invocados, destacando que “o Plenário do STF definiu os seguintes parâmetros de correção monetária e de juros: a incidência do IPCA-E e juros de mora legais na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa”. 



    11. Na Rcl 52.729-AgR (Relª. Minª. Rosa Weber), a Primeira Turma desta Corte assinalou que comando idêntico ao dos autos, pela “aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial”, estava em conformidade com o decidido no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Confira-se a ementa do julgado:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Grifou-se)



    12. Sobre a questão, confiram-se, ainda, as decisões proferidas na Rcl 54.243, Rel. Min. Nunes Marques; na Rcl 57.705, Rel. Min. Dias Toffoli; na Rcl 58.222, Relª. Minª Cármen Lúcia; 58.771, Rel. Min. Alexandre de Moraes; na Rcl 58.843, Rel. Min. Gilmar Mendes; e na Rcl 58.089, Rel. Min. André Mendonça. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



          Publique-se. 



          Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator